Tribunal: STF
Processo: HC 186058
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 581.052, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 12.03.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou, habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 581.052, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que “o atual contexto fático da expressão do novo coronavírus na sociedade brasileira somado ao estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário demandam do Poder Judiciário uma interpretação ainda mais restrita do uso da prisão preventiva”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que se nota, “de forma patente, a gravidade do caso concreto, sendo certo que o crime tratado nos presentes autos é, com razão digno de maior precaução por parte da il. Autoridade processante, pois, conforme restou consignado ‘analisando o que consta nos autos, o crime, aparentemente foi praticado com violência e grave ameaça. O crime é grave demonstrado periculosidade social’. (…) com efeito, as circunstâncias referidas (prática, em tese, do crime de roubo majorado, perpetrado em concurso com outro indivíduo e com emprego de arma branca, tendo o paciente após ser conduzido ao local da subtração na motocicleta de seu comparsa, que ficou aguardando do lado de fora do estabelecimento dar fuga ao increpado, adentrando ao local dos fatos e anunciando o roubo, vindo, inclusive, a colocar audaciosamente a faca na cintura da vítima) denotam a maior gravidade concreta do episódio”.
    11. Quanto à alegada necessidade de reavaliação da prisão preventiva do paciente devido à pandemia do COVID-19, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, “em face do que dispõem as Portarias Conjuntas nº 19/PR-TJMG/2020, nº 949/PR/2020 e nº 951/PR/2020, todas do TJ/MG e também a Recomendação nº 62 do CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid19, não geraram qualquer direito subjetivo automático ao preso para se ter, imediatamente, revogada sua prisão, não havendo informações nos autos de que os requerentes estejam inseridos no grupo de risco da pandemia do coronavírus” (sem grifos no original).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator